Tribunal: TJDFT
Processo: 0726467-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PENA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou o ora apelante, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, fixada a multa à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato. 1.1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernentes à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo ora apelante, e se a reprimenda imposta ao sentenciado está adequada aos parâmetros normativos.

2. Descabido o pleito absolutório quando a condenação é lastreada em um conjunto robusto e coeso de provas, mormente pelo depoimento das testemunhas em sede judicial, sob o crivo do contraditório. 2.1. Os elementos de informações colhidos na fase investigativa foram corroborados pelo depoimento das testemunhas ouvidas em Juízo que, sem maiores dúvidas, demonstraram o exercício da traficância pelo réu. 2.2. O relato das testemunhas ouvidas em juízo são claros e contundentes acerca do fato deduzido na inicial acusatória e de sua autoria, daí porque, considerando os demais elementos trazidos ao caderno processual, não há falar em absolvição.

3. Descabida a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n° 11.343/2006, quando a prova dos autos confirma a tese acusatória quanto à prática do tráfico de entorpecentes previsto no art. 33, caput, do mesmo diploma legal. 6.1. Diversamente da tese defensiva, a destinação comercial dos entorpecentes resta devidamente comprovada.

4. Adequada a pena imposta ao sentenciado, eis que coerente com as circunstâncias dos autos e os parâmetros normativos. 4.1. Ausente critério específico definido na norma jurídica, a majoração da pena base para as circunstâncias negativas dos art. 59 do Código Penal, em fração determinada , não merece qualquer reparo, uma vez que fixada com razoabilidade e proporcionalidade para prevenção e repressão da conduta.

5. Mantidos o fundamento invocado pelo Juízo para exasperação da pena base, qual seja os maus antecedentes do sentenciado. 5.1. A existência de condenações anteriores, ainda que não se qualifiquem como reincidência, porque ultrapassado o período depurador (CP, art. 64, Inc. I), são idôneas à majoração da pena base a título de maus antecedentes, conforme remansosa jurisprudência.

6. Recurso conhecido e não provido.